Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700598-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIO CUNHA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Narra a agravante. A ora Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, pleiteando que a agravada autorizasse o procedimento de cirurgia de catarata ( FACECTOMIA), uma vez que o agravante ( sr. Otacilio) e titular do plano de saúde oferecido pela ora agravada, denominado GDF SAÚDE, não tem nenhuma carência a cumprir e possui 80 anos de idade, diabético , correndo o risco de cegueira, encontrase com a visão totalmente debilitada, sendo solicitado pelo médico a referida cirurgia furto da presente lide. A demanda fora distribuída em 30 de março de 2021, sendo que a decisão saiu no dia 20 de abril de 2021, não sendo concedida a antecipação de tutela , vejamos: (...) A uma, o procedimento médico cirúrgico vindicado não está incluso no rol de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, conforme informações prestadas pelo demandado, especificamente sob o id num. 89145342 - Pág. 3. A duas, os termos da Lei 9656/98 evidenciam diretrizes aplicadas às pessoas jurídicas de direito privado, conforme preconiza o seu artigo 1o. A três, o enunciado 608, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, afasta a aplicação da precitada Lei aos planos de saúde sob o regime de autogestão. Eis o teor. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)” (Destaquei). INDEFIRO o pedido antecipatório do mérito. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as provas que pretende produzir, justificando-as." Mostra-se plausível o direito pretendido pelo autor, considerando o precedente trazido do STJ, no qual resta claro que o plano de saúde não pode vetar procedimentos médicos indicados pelo médico, quando evidente a sua necessidade para recuperação. manutenção da saúde. DEFIRO A LIMINAR para autorizar o procedimento médico a ser realizado pelo requerido no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Initme-se Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito